Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
3. A dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1306553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014).
4. A possibilidade de efetivação da desconsideração da personalidade jurídica não requer a comprovação de que restaram frustradas todas as alternativas para a localização de bens pertencentes à devedora. Isso porque essa espécie de requisito consistiria em condição impossível.
5. No presente caso os elementos probatórios produzidos são suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. O abuso de personalidade jurídica pela devedora está devidamente demonstrado, tendo em vista a confusão patrimonial entre as sociedades empresárias denominadas “Free Park Colchões” e “New Colchões”. 5.2. O cenário descrito revela que houve a constituição de novas pessoas jurídicas com a finalidade de substituição da devedora no exercício da atividade empresária do ramo de venda de colchões. 5.3. A devedora tem promovido sucessivas alterações societárias, envolvendo os mesmos sócios e a manutenção da atividade empresária. Essa situação reforça a nítida confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas.
6. Recurso conhecido e desprovido.